Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703768-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA AGRAVADO: ANDRE LUIS SOUSA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferindo pedido de restrição de circulação do veículo. Entendeu o d. Magistrado que, por se tratar de bem móvel, cuja transferência de propriedade se dá pela tradição, não há prova de que o veículo se encontra na posse do executado. Alega a Agravante, em razões recursais, que, tendo em vista ter usado seu direito de proceder com a averbação da existência de ação nos termos do art. 828 do CPC, não há falar-se que o veículo poderia ser transferido pela tradição, já que a averbação não permite a aquisição por terceiros de boa-fé. Sustenta a necessidade da constrição, vez que, após citado por edital, o executado/agravado, além de não ter apresentado defesa, não disponibilizou bens para quitação do débito, tendo o veículo em comento o único bem em seu nome, e poderá vendê-lo. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a restrição de circulação do veículo, evitando-se, assim, lesão grave e de difícil reparação, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando a liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando a averbação procedida pelo Agravante nos termos do art. 828 do CPC, em princípio, tenho por despicienda a restrição pretendida, porque o próprio Recorrente alega que a averbação não permite a aquisição por terceiros de boa-fé, o que, por consequência, inviabilizará a venda do veículo por parte do Agravado. Feitas essas considerações, não verificada, neste exame prefacial, a existência de lesão grave e de difícil reparação, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem e para que venham as informações. Ao agravado, para contraminuta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator